Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706311-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: NURA AHAMAD YASSINE DECISÃO 1. A exequente agrava (id. 55978598) contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 55978601 – pág. 152) que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud) e consulta RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF, por julgar que não foi comprovada a alteração patrimonial da executada. Alega, em síntese, que a última tentativa de localização de bens da Executada, ocorreu a mais de 2 (dois) anos. Sustenta que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros da executada é visto como método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente, sendo cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 61.922,14 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), conforme planilhas anexadas junto aos ID’s: 184067274 – Pág. 1 e 2, ID: 184067275 – Pág. 1 e 2, ID: 184067276 – Pág. 1 e 2, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros)”. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator